Tribunal: TCU
Processo: 004.640/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente e de outro responsável, condenando-os ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na execução de convênio cujo objeto consistiu na implantação de sistema de tratamento e coleta de resíduos sólidos, incluindo a construção de aterro sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por Oasis Construções e Consultoria Ltda. (ME) contra o Acórdão 7074/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 da Lei no 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar ao recorrente e aos demais interessados que o Relatório e o Voto que fundamentam esta deliberação podem ser acessados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.